Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-11.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. Não verificação. Espólio bem representado. Casamento sob o regime da separação de bens. Em se tratando de bens particulares, a cônjuge supérstite é considerada herdeira do de cujus, nos termos do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil. MÉRITO. Parte autora que demonstrou a propriedade do bem, registrada na

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. Não verificação. Espólio bem representado. Casamento sob o regime da separação de bens. Em se tratando de bens particulares, a cônjuge supérstite é considerada herdeira do de cujus, nos termos do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil. MÉRITO. Parte autora que demonstrou a propriedade do bem, registrada na matrícula do imóvel. Alegação da parte ré de que detinha a legítima propriedade do imóvel em razão da aquisição dos direitos possessórios. Não comprovação. Posse injusta. Conceito que deve ser alargado para fins reivindicatórios. Além de afastadas as características de violência, clandestinidade e precariedade, exige-se, para o reconhecimento da posse como justa, sua aquisição de forma legítima, não repudiada pelo ordenamento. Ausente título que justifique a posse, oponível ao verdadeiro proprietário. Acessão. Direito à indenização não verificado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.